Tribunal: STF
Processo: AI 791189
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECESSO FORENSE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADA. QUANTITATIVO COBRADO A TÍTULO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. 




1. Ante a suspensão dos prazos processuais, em decorrência de recesso forense de final de ano, o recurso extraordinário é tempestivo. 




2. Não bastasse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ter como preço público o quantitativo cobrado a título de fornecimento de água e esgoto, não se tratando, dessa forma, de um tributo. Precedentes. 




3. Agravo regimental desprovido.